Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AVOENGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS NETOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ASCENDENTES. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. NÃO PROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença, para majoração dos alimentos avoengos de 9% (nove por cento) dos vencimentos brutos da avó paterna, excluídos os descontos obrigatórios (INSS e IRPF), para 16% (dezesseis por cento) desses rendimentos.
II. Questões em discussão.
2. Revisão dos alimentos à luz do preceituado nos artigos 1.698 e 1.699 do Código Civil.
III. Razões de decidir.
3.1. Não conhece do pedido de gratuidade de justiça, quando ao requerente foi concedido esse direito pelo Juízo de origem.
3.2. A obrigação de avós proverem alimentos aos netos decorre do princípio da solidariedade familiar. Essa obrigação é subsidiária e complementar em relação à obrigação dos genitores do alimentado (art. 1.698 do Código Civil). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ consolidada na Súmula n. 596 que estabelece: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”
3.3. Ausência de esclarecimento preciso quanto aos motivos que impossibilitam o genitor de prestar alimentos ao filho, se decorre de uma incapacidade provisória ou permanente, parcial ou integral.
3.4. À luz do preceituado no art. 1.698 do Código Civil é adequado que sejam demandados os demais avós para contribuírem com o sustento do neto, em havendo necessidade, cada um na percentagem de sua condição financeira. Pois, não consta dos autos a existência de contribuição alimentar por outros avós ao menor.
3.5. Os elementos dos autos não demonstram de forma precisa, se os alimentos prestados pela avó paterna ao neto, são insuficientes, na condição de provedora subsidiária da obrigação alimentícia.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação parcialmente conhecida, na extensão conhecida, desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A obrigação de avós prover alimentos aos netos decorre do princípio da solidariedade familiar. Sendo essa obrigação de natureza subsidiária e complementar em relação à obrigação dos genitores do alimentado (art. 1.698 do Código Civil)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.698 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 596; e TJDFT, APC 0707184-55, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025.